Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação cível. Dialeticidade recursal atendida. Efeitos do apelo. Empréstimo bancário. Cerceamento defesa. Capitalização Mensal de Juros. Seguro Prestamista. Limitação de desconto em conta-corrente. Inaplicabilidade da Lei-DF 7.239/23, declarada inconstitucional. Tema 1.085, do STJ. Valor da causa.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. Apelo recebido apenas no efeito devolutivo: ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o excepcional efeito suspensivo (CPC 1.012, § 1o, II, e § 4o).
3. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada pela documentação juntada a capitalização mensal de juros e os demais índices contratuais.
4. Valor da causa deve corresponder ao do proveito econômico.
5. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
6. Ausente prova de venda casada na contratação do seguro prestamista.
7. Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.